Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA DE BLITZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, e o crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, acerca do crime de desobediência, sustentou que não há no âmbito da instrução probatória, elementos mínimos de provas. Defendeu que o testemunho do policial nos autos não serve como única prova da materialidade, por não subsistirem outros elementos de provas complementares à prova oral que pudessem comprovar a conduta. No crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, afirmou que não basta apenas a presunção da exposição abstrata ao perigo, mas sim por intermédio de provas concretas para demonstração de perigo concreto. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido em ambos os crimes, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 50949763). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51522588).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 141/2021 - 4aDP (ID 50949539 e 50949540), pela Ocorrência no 1.253/2021-0 - 1aDP (ID no 50949541) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. As declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha J. S. T. C. (ID 50949740, 50949741 e 50949742) foram seguras em afirmar que o acusado empreendeu fuga após prévia e justificada determinação (ordem) para que parasse na blitz. Contudo, não parou e acabou por acelerar o veículo em direção de outro policial, motivo pelo qual foi necessária a pronta perseguição ao denunciado para possibilitar a abordagem policial. Após aproximadamente 1km de fuga, o réu veio a colidir com um carro parado, mas mesmo assim não parou e continuou a fugir, que somente veio a parar na QE 42.

7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

8. Restou demonstrado que o réu, consciente e voluntariamente, não atendeu a ordem legal de parada emanada pelos policiais militares em blitz, momento em que empreendeu fuga, só parando após perseguição, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal.

9. Quanto ao crime de direção de veículo sem permissão ou habilitação, o acusado confirmou, em juízo, que estava conduzindo veículo sem habilitação. Entretanto, alegou que agiu em função de suposta notícia de que sua genitora teria sofrido roubo, contudo, não houve comprovação de tal fato nos autos (ID 50949743).

10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado na blitz pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada, quando acelerou em direção ao policial, obrigando-o a se desvencilhar para não ser atingido e, em seguida, ocasionou colisão em veículo parado em via pública. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos que estavam no local e colocou em risco a integridade física do policial, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.